Tribunal: STF
Processo: Rcl 48119
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizado pelo município de Paraú/RN em face de decisão do juiz de direito da Vara Única da Comarca de Campo Grande no Processo Ordinário 0000154-95.2002.8.20.0137 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.
    Na reclamação, alega-se que o ato reclamado teria ofendido a autoridade da decisão levada a efeito na ADI 2.868, de relatoria do Ministro Ayres Britto e redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 12.11.2004.
    Em seu entendimento, a Lei municipal 275/2018 seria aplicável ao caso, porquanto fixa como teto das requisições de pequeno valor (RPV) valor igual ou inferior ao montante correspondente ao maior benefício previdenciário experimentado no regime geral da previdência social.
    Por essa razão, considera que a decisão da autoridade reclamada extrapolou suas competências na medida em que determinou o bloqueio de valores e liberação de alvarás, em contrariedade à dicção da legislação municipal.
    Em sede de informações, o juízo da vara única da comarca de Campo Grande-RN aportou o seguinte arrazoado:
    “Diante do exposto, cabe dizer que o Município de Paraú/RN não cumpre suas obrigações de pagamento de RPV voluntariamente e no prazo devido (60 dias), tanto que na presente Comarca ainda tramitam processos de execuções em desfavor deste ajuizadas no ano de 2010, conforme extratos anexos. 
    Excelentíssimo Ministro Relator, o Código de Processo Civil em seus artigos 835, I e 535, §3º, II determina o bloqueio de valores, se não apresentado o comprovante de pagamento da RPV pelo ente executado. 
    Assim sendo, o este Magistrado subscritor, na condição de Titular da Comarca de Campo Grande/RN, se apoia na lei processual quando determina os bloqueios de RPV em desfavor do Município de Paraú/RN. 
    Sobreleva notar que em muitos casos os valores das execuções são elevados em razão de insistentes pedidos do Município, ou seja, o decurso do tempo incide juros e correção monetária, nos termos do julgamento deste STF: RE 870947/SE, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, maioria, data de julgamento: 20/9/2017, ata de julgamento disponibilizado no DJe de 25/09/2017. 
    Há de se observar também que os bloqueios de valores se dão apenas nas contas do Fundo de Participação do Município (FPM), ICMS, CIDE, Tributos, IPVA e IPI). 
    Por fim, não prospera a alegação de desrespeito à medida cautelar deferida na ADI 2.868, por ao menos dois motivos: (i) os valores superiores ao valor do maior benefício do RGPS (Lei Municipal de Paraú/RN nº 275, de 20 de abril de 2018 que instituiu RPV) são de execuções ajuizadas antes de 20 de abril de 2018; (ii) O Juízo de Campo Grande/RN vem reconhecendo, a partir da vigência da Lei Municipal de Paraú/RN nº 275, como pequeno valor as dívidas até o limite do maior benefício do RGPS.” (eDOC 19, p. 6)
    Em ofício posterior, adicionou, ainda, as seguintes razões:
    “Alega o reclamante descumprimento, por parte deste Juízo a quo, da decisão firmada no julgamento da ADI 2868-5/PI, ao desconsiderar lei municipal que estabelece o valor das Requisições de Pequeno Valor. 
    Como alegado pelo reclamante só a partir de 20/4/2018, o Município de Paraú/RN passou a considerar o valor do maior benefício do RGPS como pequeno valor, nos termos da Lei Municipal nº 275/2018. 
    Assim, até 19/4/2018 prevaleceu para pagamento de dívidas judiciais de pequeno valor em Paraú/RN, as disposições do §12 do artigo 97 do ADCT, cujo limite era 30 (trinta) salários mínimos. 
    Outro detalhe importante/essencial na análise do valor limite do RPV é a data do ajuizamento da execução. Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive o STF, entende que a data base para aferição do enquadramento do valor devido como de pequeno valor ou não, é a data do ajuizamento da execução.” (eDOC 23, p. 1-2)
    Por seu turno, em sede de contestação, os beneficiários do ato reclamado argumentaram em favor da higidez deste, nos seguintes termos:
    “5. Os reclamados, Excelência, receberam a indenização a que tiveram direito, através de decisão jurídica, bem fundamentada, do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Campo Grande/RN, por onde tramitou o processo, cuja cópia segue em frente. Decisão datada de 26 de abril de 2021, que transitou em julgado sem a interposição de recurso. LEI MUNICIPAL POSTERIOR ÀS DISPOSIÇÕES DO ADCT (ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS). 
    6. A Reclamação do município de Paraú/RN não pode prosperar, Excelência, posto que somente a partir de 20 de abril de 2018 é que a Edilidade passou a considerar o valor maior do benefício do RGPS como ‘pequeno valor’, nos termos da Lei Municipal nº 275/2018. O dispositivo municipal não tinha como retroagir, ferindo a ADCT, para violar preceito constitucional.
    7. Na realidade, o § 12, do art. 97, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que prevalecia era o de pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos para os Estados e de 30 (trinta) salários mínimos para Municípios. E a data base para aferição do enquadramento do valor devido como de pequeno valor é a data do ajuizamento da Execução, que ocorreu em 05 de julho de 2016.
    8. É de se ver que a respeitável decisão do magistrado de Primeiro Grau (Comarca de Campo Grande/RN) está respaldada em reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A decisão transitou em julgado, sem a interposição de recurso e, em razão disso, os Alvarás Judiciais foram expedidos em favor dos Reclamados, por ser de Justiça e de Direito.” (eDOC 28, p. 2-3)
    Instado a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela improcedência da reclamação, nos seguintes termos:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL. MODALIDADE DE PAGAMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA PROCESSUAL DE APLICABILIDADE IMEDIATA, RESSALVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS. TEMA 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 44, p. 1)
    É o relatório. Passo ao exame do mérito desta reclamação.
    De início, convém reproduzir as razões do ato reclamado:
    “Como se sabe só a partir de 20/4/2018, o Município de Paraú/RN passou a considerar o valor do maior benefício do RGPS como pequeno valor, nos termos da Lei Municipal nº 275/2018.
    Assim, até 19/4/2018 prevaleceu para pagamento de dívidas judiciais de pequeno valor em Paraú/RN as disposições do §12 do art. 97 do ADCT, de 30 (trinta) salários mínimos.
    Nesse sentido, cabe dizer que a data base para aferição do enquadramento do valor devido como de pequeno valor ou não, é a data do ajuizamento da execução (...) No caso a presente execução foi ajuizada em 5/7/2016 (página 222) – antes da vigência da lei Municipal, pelo que de acordo com o valor apresentado deverá ser paga por RPV.” (eDOC 12, p. 19-20)
    Por sua vez, o parâmetro evocado ostenta ementa assim vazada:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente.”
    Além disso, o art. 87 do ADCT preconiza as seguintes normas:
    “Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
    I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
    II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
    Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.”
    Registro que no mesmo sentido tem-se a ADI 4.332, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.05.2018, cuja ementa translado:
    “Ementa: LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1º. REDUÇÃO DO VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO DA ADI 2.868/PI. 1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. 2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor. 3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se infere do § 5º do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC 62/2009). 4. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.”
    Ainda, consoante a dicção constitucional, que respeita a capacidade financeira dos entes devedores, mas estabelece como limite o maior benefício previdenciário administrado pelo INSS, esta Corte julgou inconstitucional lei municipal em valor demasiadamente inferior a este parâmetro, conforme se vê na ementa da ADPF 370, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2020:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SOBRE ATO NORMATIVO MUNICIPAL. RELEVÂNCIA. LEI Nº 1.879/2014 DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS/SP. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DE MUNICÍPIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. ART. 100, §§ 3º e 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, o teto das obrigações de pequeno valor não pode ser inferior à importância correspondente ao maior benefício do regime geral de previdência social (art. 100, § 4º, da Lei Maior). Precedente: ADI 5100/SC (Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020). 2. Ao fixar o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito da municipalidade em montante substancialmente inferior ao do maior salário-de-contribuição do regime geral da previdência social, o art. 1º da Lei nº 1.879/2014 do Município de Américo de Campos/SP viola os direitos dos pequenos credores da fazenda municipal. 3. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Porém, não é disso que se cuida a presente controvérsia. In casu, almeja-se à aplicação retroativa do valor considerado para fins de fixação de RPV nos precatórios municipais da parte reclamante.
    A esse respeito, é cediço que por se tratar de norma de natureza tanto material quanto processual não se admite a aplicação desse referencial a situações jurídicas já constituídas, conforme se observa no tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729.107, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015, assim ementado:
    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
    Então, a partir desse caso, resta afastada na jurisprudência desta Corte a viabilidade de aplicar-se os tetos menores de RPV às execuções em curso.
    Na mesma toada, verifico o que decidido pelo STF no tema 112 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 587.982, de relatoria do Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2019, aportando a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 37/2002. CONVERSÃO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUTOMATICIDADE. 1. A instituição de regime transitório no artigo 86 do ADCT, com a finalidade de regular a desigualdade criada pela EC 37/2002, mostra-se decisão constituinte adequada e possível para conciliar a satisfação dos débitos de pequena monta de credores da Fazenda Pública e o planejamento da atividade financeira do Estado. 2. A alteração formal do Texto Constitucional em questão não consiste em discrímen arbitrário nem violação substancial à igualdade fática entre os credores do Poder Público, tendo em vista a finalidade constitucional de eficiência organizativa e continuidade do Estado Fiscal. 3. Fixação da seguinte tese de julgamento ao presente Tema da sistemática da repercussão geral: ‘É harmônica com a normatividade constitucional a previsão no artigo 86 do ADCT na dicção da EC 32/2002 de um regime de transição para tratar dos precatórios reputados de pequeno valor, já expedidos antes de sua promulgação.’ 4. Recurso extraordinário a que nega provimento.”
    Em suma, sob quaisquer ângulos que se observem a pretensão da parte reclamante, esta revela-se improcedente, de acordo com a jurisprudência do STF. Logo, não há o que prover na espécie.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço do beneficiário do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, com prejuízo da liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente